Tribunal: STF
Processo: Rcl 18411
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.